Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708553-15.2022.8.07.0014 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ANNA CAROLINE FONTES PACHECO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CAMBIÁRIO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM ARTIGO 161, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar a autora, solidariamente, a quantia de R$ 3.397,00, e condenar IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar a autora a quantia de R$ 3.240,00, todos os valores corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde quando o contrato deveria ter sido cumprido. 2. Em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva ante a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a recorrente. Esclarece que as operações foram realizadas em desacordo com as normas legislativas e resoluções do Banco Central pela IEX com promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura, prática vedada pelo Banco Central do Brasil. 3. Quanto ao mérito, em caso de não acolhimento da preliminar, defende que a responsabilidade solidária deve ser afastada por ausência de operação cambial e por inexistência de vínculo contratual com a IEX na data da operação. Explica que a relação contratual entre as rés foi encerrada antes da primeira operação, datada de 22/01/2020. Ressalta que a recorrida não apresenta qualquer documento que comprove a efetiva realização de operação cambiária, mas apenas comprovantes de transferência eletrônica de dinheiro para a conta da IEX. Sustenta a culpa exclusiva da consumidora, por ter anuído com uma operação claramente ilícita, nesse caso assume os riscos a ela inerentes. Caso a condenação seja mantida aduz que a atualização da divida deve ser realizada pela SELIC, tendo em vista o julgamento pelo STJ dos temas 99 e 112, sob sistemática dos recursos repetitivos. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 50679038). 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. Preliminar rejeitada. 6. A relação estabelecida entre as partes está sujeita ao CDC, que prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). O STJ possui consolidado entendimento de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. 7. Ainda que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira futura seja vedado para pessoas naturais pela legislação e que as empresa IEX e J&amp;B não tenham cadastrado, é certo que na operação no sistema fornecido pela corretora, o consumidor não pode ser prejudicado pela conduta da recorrente, que contribuiu para a legítima expectativa de cumprimento do contrato. Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais. 8. A suposta vedação é feita por circulares do Banco Central, sobre as quais dificilmente o homem médio tem acesso e conhecimento quanto aos procedimentos e exigências impostas. Ademais, nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado." 9. Como o serviço/produto é ofertado por empresa dentro de shopping, é plausível que o consumidor creia que a aquisição é legal e que as obrigações serão cumpridas. Não há prova de que o recorrido tenha sido devidamente informado sobre a natureza da operação e os riscos, o que viola o dever de transparência e de informação contidos nos arts. 4o, caput e 6o, III, ambos do CDC. Os consumidores não podem ser prejudicados pela conduta irregular praticada pelas empresas envolvidas, dentre elas a recorrente. 10. Basta analisar a encomenda de moeda estrangeira de ID no 50678988 para verificar, de forma inequívoca, que a promessa de pagamento da taxa de câmbio devidamente convertida foi a empresa IEX Câmbio e Turismo, no dia 22/01/2020, data em que a empresa recorrente era corretora cambiária da referida empresa. Logo, responsável pela promessa, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 11. Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, ressalte-se que em caso de inexistência de convenção das partes, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o parágrafo único do art. 161 do Código Tributário Nacional, conforme determinado na sentença: "com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, em 06/02/2020, e juros de 1% ao mês, desde quando o contrato deveria ter sido cumprido". Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 13. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1762732, 07085531520228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 52890402). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF. Entretanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal